Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-51.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002646-51.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAURO DE SOUZA VICENZI - CPF: 568.598.131-72 (RECORRENTE), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. MORTE DE ANIMAIS. PROVA ORAL POSTULADA. PLEITO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo pedido de produção de prova ora, para comprovação de matéria de fato, o julgamento antecipado da lide, seguido de sentença de improcedência por ausência de provas, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.

2.

É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “
decisum
”, com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. Contudo, vê-se dos autos que o recorrente pugnou, em audiência de conciliação, pela produção de prova oral, com a oitiva de testemunhas, a fim de comprovar as suas alegações.

3.
Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo à parte autora, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, por violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.º, incisos LIV e LV, da CRFB/88.

4.

Sentença reformada desconstituída.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante em face da sentença, na qual foram julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de nexo causal entre a alegada falha na prestação de serviços e a morte dos animais, discutida nos autos.

O recorrente pretende ser ressarcido material e moralmente em razão de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica, que teria causado a morte de aves de sua propriedade. Preliminarmente, alegou cerceamento de defesa.

O juízo sentenciante deixou de analisar o pedido do reclamante, visando a realização de audiência de instrução e, ainda, reconhecendo que as provas documentais já produzidas eram suficientes para a formação do convencimento do juízo, julgou antecipadamente a lide.

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023